Tribunal: TJBA
Processo: 8145510-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145510-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Jairo Pereira de Souza contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos de revisão de taxa de juros, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem concluiu pela legalidade das cláusulas contratuais, pela inexistência de cobrança indevida e de qualquer abuso a ensejar reparação civil.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na alegação de abusividade da taxa de juros contratada em operação de crédito consignado, pleiteando o apelante sua revisão para os patamares médios de mercado, com consequente devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação contratual em exame é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela Súmula 297 do STJ.

As taxas pactuadas (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) estão abaixo de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (2,06% a.m. e 27,70% a.a.), não se configurando a abusividade.

Não havendo cobrança superior ao exercício regular do direito, tampouco comprovado pagamento indevido, é indevida a repetição do indébito.

Ausente qualquer prova de dano extrapatrimonial decorrente da contratação, inexiste dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de taxa de juros inferior a uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma natureza afasta a presunção de abusividade. 2. Inexistindo cobrança indevida ou lesão extrapatrimonial, são indevidos os pedidos de repetição do indébito e indenização por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC; Súmula 297/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8145510-50.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
JAIRO PEREIRA DE SOUZA
e apelado o
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça